Tribunal: STJ
Processo: 0166432-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002513 - SP (2025/0166432-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ERICA CRISTINA SANTOS RONCHI (PRESO)
ADVOGADA
: MARCELE LOUIZE AZEVEDO DOS SANTOS - SP460181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO DE
REGIME. IMPOSIÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE
ABSTRATA DOS DELITOS, REINCIDÊNCIA OU LONGA PENA A
CUMPRIR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. LEI N. 14.843
/2024.
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
RETROATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
Agravo regimental improvido. Ordem concedida de ofício, nos termos do
dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental e, de ofício, conceder ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
03 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47918992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 12:26:52
Publicação no DJEN/CNJ de 06/06/2025. Código de Controle do Documento: 6aad3b6e-e17d-4842-91f9-69361a730123

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002513 - SP (2025/0166432-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ERICA CRISTINA SANTOS RONCHI (PRESO)
ADVOGADA
: MARCELE LOUIZE AZEVEDO DOS SANTOS - SP460181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO DE
REGIME. IMPOSIÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE
ABSTRATA DOS DELITOS, REINCIDÊNCIA OU LONGA PENA A
CUMPRIR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. LEI N. 14.843
/2024.
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
RETROATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
Agravo regimental improvido. Ordem concedida de ofício, nos termos do
dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de
contra
Erica Cristina Santos Ronchi
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a
inicial, tendo em vista a supressão de instância (fls. 71/72).
A defesa alega, em síntese, que a matéria é simples e já foi discutida de
forma uniforme por este Superior Tribunal de Justiça, sendo passível, no caso, a
superação da súmula 691 do STF e artigo 105, II, a, da Constituição Federal, ante a
(fl. 78).
flagrante ilegalidade
Pede, em caráter liminar e no mérito, o provimento do agravo regimental
para conceder a ordem (fls. 77/79).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA47918991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 12:26:50
Código de Controle do Documento: abf252ac-cd71-4f07-9e38-0201e6b9d7f0

O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido.
A impetração pretendeu o afastamento da exigência de exame
criminológico. No entanto, o tema ora agitado não foi objeto de discussão colegiada no
Tribunal local, não satisfazendo o requisito relativo ao esgotamento de instância.
Como se sabe, a Constituição Federal fixa o rol de competências do
Superior Tribunal de Justiça no art. 105, de modo que o conhecimento de matérias não
debatidas em habeas corpus na origem subverte a estrutura constitucional, caso
conhecidas na via eleita neste Tribunal Superior.
Em suporte: AgRg no HC n. 472.533/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe
; AgRg no AgRg no HC n. 453.621/ES, Ministro Felix Fischer,
13/12/2018
Quinta Turma, DJe
; e AgRg no REsp n. 1.746.280/TO, Ministro Ribeiro
30/10/2018
Dantas, Quinta Turma, DJe
.
10/10/2018
Vê-se que o argumento sustentado não foi minimamente tangenciado no
Tribunal.
Inviável, assim, inaugurar a discussão sobre o tema nesta instância superior.
No entanto, verifico flagrante ilegalidade a ser sanada.
Esta Corte possui entendimento sumulado de que se admite o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada (Súmula
439/STJ).
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há
constrangimento ilegal na exigência de exame criminológico, mesmo após a edição da
Lei n. 10.792/2003, desde que fundamentada a decisão na gravidade concreta do
(AgRg no HC n. 302.033/SP,
delito ou em dados concretos da própria execução
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
). Na mesma
16/9/2014
linha, HC n. 523.840/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e
29/10/2019
AgRg no HC n. 562.274/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
.
28/5/2020
No entanto, nem a gravidade abstrata dos crimes cometidos, nem a longa
pena a cumprir ou ainda a reincidência são fatores que indicam a necessidade da
Documento eletrônico VDA47918991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 12:26:50
Código de Controle do Documento: abf252ac-cd71-4f07-9e38-0201e6b9d7f0

perícia, é o que se depreende da leitura destes precedentes, por exemplo: HC n.
620.368/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
;
2/12/2020 AgRg no HC n. 702.817
/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
;
19/11/2021 e HC n.
436.653/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
26/3/2018
Especificamente, em relação ao § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal,
com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, a Sexta Turma desta Corte, no RHC n.
200.670/GO, de minha relatoria, DJe de
, decidiu que a exigência de
23/8/2024
realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, constitui
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes
novatio legis in pejus
prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra
inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do
art. 2o do Código Penal.
No caso, é nítida a existência de ilegalidade na espécie, a ponto de justificar
a concessão da ordem, pois não foram indicados elementos concretos da execução
para impor a realização de exame criminológico, mas apenas a aplicação retroativa da
exigência de exame criminológico (fls. 16 e 63/68), o que não encontra aporte na
jurisprudência.
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mas, de ofício,
nego provimento
a ordem para determinar a imediata análise do pedido de progressão de
concedo
regime, independente da realização de exame criminológico.
Documento eletrônico VDA47918991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 12:26:50
Código de Controle do Documento: abf252ac-cd71-4f07-9e38-0201e6b9d7f0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0166432-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.002.513 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00146908020238260502 146908020238260502 21320386820258260000
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCELE LOUIZE AZEVEDO DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARCELE LOUIZE AZEVEDO DOS SANTOS - SP460181
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ERICA CRISTINA SANTOS RONCHI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ERICA CRISTINA SANTOS RONCHI (PRESO)
ADVOGADA
: MARCELE LOUIZE AZEVEDO DOS SANTOS - SP460181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dra.) MARCELE LOUIZE AZEVEDO DOS SANTOS, pela parte: ERICA CRISTINA
SANTOS RONCHIAGRAVANTE:
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e, de
ofício, concedeu ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C5426055154<1092524<41@
2025/0166432-2 - HC 1002513 Petição : 2025/0045707-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47902665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:07:03
Código de Controle do Documento: 504290BA-87ED-4815-A427-D5CEF8148678